Tribunal: TJBA
Processo: 8037158-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037158-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IBPC PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Advogado(s): SAMUEL SALGADO SOARES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA JÁ SENTENCIADA. PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CDA’S NÃO ELIDIDA. VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DANO MORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8037158-64.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante IBPC PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.